Tribunal: TJMT
Processo: 1015609-80.2020.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.473.428-04 (RECORRENTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1015609-80.2020.8.11.0015

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente:

LUCIO BARBOSA DOS SANTOS

Recorrido:

ÁGUAS DE SINOP S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. TESE DE NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. PARTE AUTORA QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA A SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA. DECISÃO QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais na qual o Recorrente narra que foi surpreendido com cobrança de valores elevados de água e esgoto em seu imóvel residencial, e que após ter sido realizada vistoria pela concessionária Recorrida, nenhuma irregularidade foi identificada. Pugna, pois, pela suspensão das cobranças que reputa como indevidas, pela revisão das faturas de água referente aos meses de julho a outubro de 2020, bem como pela apresentação de documentos solicitados, além da condenação da Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados.

2.

Foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos exordiais para: para: a) declarar a inexistência dos débitos entre julho a agosto; b) efetuar o recálculo das faturas dos meses em questão; c) condenação em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e d) confirmar a tutela de urgência.

3.

Iniciado o cumprimento de sentença, a Recorrida efetuou o pagamento do débito, tendo sido proferida sentença julgando extinto o processo, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

4.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, afirmando que não houve o atendimento integral dos pedidos formulados na petição inicial, sobretudo no que tange ao cumprimento da obrigação de fazer em fornecer a documentação solicitada.

5.

Da análise dos autos, contudo, tem-se que o Recorrente foi devidamente intimado da sentença proferida, quedando-se inerte, o que culminou no trânsito em julgado do
decisum
.

6.

In casu,
não houve o deferimento da suspensão da cobrança das faturas posteriores, nem determinação para o recálculo de eventuais faturas durante o tramite processual o que demandaria a oposição de Embargos de Declaração, não em face da sentença extintiva pelo cumprimento da obrigação, mas sim da sentença de mérito proferida, de modo que na fase de Cumprimento de Sentença não é possível, por força do transito em julgado, querer retificar os termos daquela sentença.

7.

Diante do pagamento da condenação, extingue-se a execução nos termos do art. 924, II do CPC.

8.

Sentença mantida.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023